Tribunal: CARF
Processo: 16327.902699/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902699/2012-43
ACÓRDÃO
9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO CIFRA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz
respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à
inexistência ou excesso do débito compensado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria, acordam em dar provimento parcial ao recurso, com
retorno dos autos à DRJ para apreciação da alegação de erro nos débitos informados, vencidos os
Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (relator) e Jandir José Dalle Lucca que votaram
por negar provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
2

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1001-002.883, de 31 de março de 2023, interpôs, tempestivamente, recurso especial
de divergência em relação ao dissídio “se a competência das autoridades do contencioso
administrativo limita-se à análise do direito creditório ou se também abarca questões
relacionadas aos débitos informados em PERDCOMP”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
A competência para efetuar as atividades relacionadas à cobrança de créditos
tributários, exclusão e cálculos de débitos, nos termos do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 284/2020,
encontra-se no âmbito das Delegacias da Receita Federal do Brasil.

Foi oferecido, como paradigma de interpretação divergente, o Acórdão no 9101-
004.767, dos quais se deu seguimento apenas em relação ao primeiro, cuja ementa abaixo
transcrevemos:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
3
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação,
e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este
ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para
apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como
em relação à inexistência ou excesso do débito compensado.
O despacho de fls. 730-739, deu seguimento ao recurso em relação a matéria já
apontada, nos seguintes termos:
Portanto, propõe-se divergência quanto a se a competência das autoridades do
contencioso administrativo limita-se à análise do direito creditório ou se
também abarca questões relacionadas aos débitos informados em PERDCOMP.
Indicado
como
paradigma
o
acórdão
n
o
9101-004.767
(processo
15374.938959/2008-12 – sessão de 06/02/2020).
O paradigma cumpre os requisitos formais previstos no Regimento Interno deste
Conselho, uma vez que prolatado por Turma distinta da que proferiu a decisão
recorrida, não reformado até a data de interposição do recurso especial e não
contrário a Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
Para fornecer o necessário contexto, esclarece-se que o presente feito versa
sobre pedido de compensação (em DCOMP) que aponta como crédito saldo
negativo de IRPJ do anocalendário 2006. Despacho Decisório da unidade de
origem reconheceu crédito inferior ao postulado, em razão da não confirmação
de retenção de fonte e de estimativas. A decisão de piso indeferiu pedido de
diligência e, no mérito, deu parcial provimento à manifestação de inconformidade
reconhecendo parcela adicional de crédito, correspondente às estimativas; mas
não reconheceu a retenção de fonte, ao fundamento de que o interessado não
apresentou os comprovantes de retenção previstos no art. 943 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR – 99.
O relatório do acórdão recorrido especifica a retenção não confirmada: “não
houve o reconhecimento de parte das retenções na fonte, no valor de
R$19.077,99, fonte pagadora 62.421.979/0001-29 (mesmo CNPJ da interessada)”.
Na sequência, expõe os argumentos do recurso voluntário, entre os quais a
alegação de erro em débitos informados em DCOMPs, cujo reconhecimento seria
necessário à recomposição do crédito postulado:
(...)
O acórdão recorrido essencialmente decidiu
a) rejeitar preliminar de nulidade da decisão de piso, aos fundamentos de que
“Não há obrigação legal de a autoridade administrativa apreciar todas as
alegações aventadas pela recorrente”, de que a decisão da DEINF (invocada no
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
4
recurso voluntário) “não trata do crédito relativo a esta lide“, e de que “a
recorrente teve respeitado todo o seu direito defesa”;
b) no mérito, não conhecer do recurso voluntário,
b.1. primeiro, ao fundamento de que o recurso voluntário “não se manifestou”
sobre a retenção de fonte controvertida, fazendo “pedido genérico de
homologação do seu crédito, sem apresentar as devidas provas da retenção
glosada”; e
b.2. o segundo fundamento (este relacionado ao argumento recursal de “erros
formais” em débitos informados em DCOMPs) foi de que o objeto da lide “é o
reconhecimento de crédito e não cancelamento ou confirmação de débitos. Essa
responsabilidade é da Unidade da Receita Federal. Não compete ao CARF a esta
responsabilidade, conforme requer a recorrente, consoante o que define o Anexo
II, capítulo I, do RICARF (Regimento Interno do CARF, Portaria MF 343/2015. A
competência para efetuar as atividades relacionadas à cobrança de créditos
tributários, exclusão e cálculos de débitos, nos termos do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 284/2020,
encontra-se no âmbito da competência das Delegacias da Receita Federal do
Brasil. No entanto, nada obsta a que a recorrente recorra à Unidade de Origem
para que esta faça os correspondentes cálculos, cancelamentos de débitos etc. nos
termos da legislação em vigor.”
Portanto, o acórdão recorrido não conheceu do recurso voluntário por dois
fundamentos – primeiro, ausência de prova de retenção controvertida, e
segundo, a percepção de que o CARF não seria competente para examinar
questões relacionadas aos débitos informados em DCOMP (questões na esfera de
competência das DRF).
O recurso especial propõe divergência relacionada ao segundo fundamento de
mérito do recorrido – (falta de) competência do CARF para apreciar questões
relacionadas aos débitos informados em DCOMP -, nada trazendo em oposição ao
primeiro fundamento de mérito da decisão a quo – ausência de prova da retenção
controvertida.
De fato, naquele segundo fundamento o acórdão recorrido diverge do paradigma
n o 9101-004.767, o qual entende que “as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos os
argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito
compensado” (grifou-se).
Por fim, embora ao final o apelo especial pugne pelo reconhecimento de
“nulidade” do acórdão proferido pelo CARF, em outras passagens o recurso
exprime a pretensão de retorno dos autos à “Turma Julgadora de Origem”, em
conformidade com o paradigma. A conclusão do acórdão n o 9101-004.767 foi
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
5
pelo retorno à DRJ para novo julgamento, dessa feita com apreciação dos
argumentos de defesa relacionados aos débitos indicados para compensação, e é
nesse sentido que o paradigma aproveita ao Recorrente.
Demonstrado o dissídio entre Turmas, justifica-se o reexame em via especial para
dirimir o conflito quanto a se a competência das autoridades do contencioso
administrativo limita-se à análise do direito creditório ou se também abarca
questões relacionadas aos débitos informados em PERDCOMP.

Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 741-747,
em que questiona apenas o mérito.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
CONHECIMENTO
Assim como a Procuradoria que não questionou o conhecimento do recurso, não
vejo ressalvas ao despacho que deu seguimento, motivo pelo qual adoto seus fundamentos com
razão de conhecer o recurso.

MÉRITO
Da mesma forma que o pedido de retificação de DCTF e manifestações contra seu
indeferimento não se submetem ao contencioso regido pele Decreto no 70.235/72, os débitos
declarados mediante PER/DComp também não.
Adoto esse entendimento desde que julguei o tema pela primeira vez, no segundo
grau administrativo, no AC 1201-00.203, de 11/12/2009, assim ementado:
COMPENSAÇÃO - OBJETO DE LITÍGIO - o litígio relativo a compensações é sempre atinente
ao crédito ou ao direito de encontro entre o crédito e o débito, mas não ao débito em si.
Este é sempre originário de ato de autoridade ou de declaração do sujeito passivo. No
primeiro caso, deve ser contraditado previamente - se o sujeito passivo promove a
compensação, desiste da sua contestação - na segunda hipótese, o débito declarado pelo
próprio sujeito passivo, justamente pela natureza da sua constituição, não compõe o
objeto de litígio. E importante destacar que isso não impede a sua retificação, mas tal
análise é da competência da autoridade encarregada da cobrança e de sua decisão não há
lide passível de seguir o rito do Decreto n° 70.235/72.
Naquela oportunidade, apresentei as seguintes razões:
(...) é importante fixar que objeto do litígio relativo no caso de compensações é sempre o
crédito ou o direito de encontro entre o crédito e o débito, mas não o débito em si. O
débito é sempre originário de ato de autoridade ou declaração do sujeito passivo.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
6
No primeiro caso, deve ser contraditado previamente. Se o sujeito passivo promove a
compensação, desiste da sua contestação.
No segundo caso, débito declarado pelo próprio sujeito passivo, justamente pela natureza
da sua constituição, não é objeto de litígio. É importante destacar que isso não impede a
sua retificação, mas tal análise é atinente à autoridade encarregada da cobrança e de sua
decisão não há litígio passível de seguir o rito do Decreto 70.235/72.
Do contrário, denegações de retificação de DIPJ, de DCTF, e de confissões de dívida em
pedidos de parcelamento para reduzir ou excluir tributo declarado deveriam ser passíveis
de manifestações de inconformidade às DRJ e recursos ao CARF.
Não vejo razão para alterar meu alterar meu entendimento. Digo mais, com todas
as vênias, a posição oposta vai de encontro a todo o sistema de controle de litígios no âmbito do
contencioso tributário. Inexiste recurso para a DRJ, menos ainda para o CARF em relação a
qualquer contestação a débitos declarados pelo próprio sujeito passivo.
Não há para DCTF, para as antigas DIRPJ, para os pedidos de parcelamento e nunca
houve. Por que então haveria para essa específica declaração chamada de PER/Dcomp? Mais
precisamente Dcomp, porque o PER/Dcomp é o nome de um formulário por meio do qual se
podem produzir dois atos jurídicos: o PER para o “pedido de restituição”; a Dcomp para a
declaração de compensação.
Essa posição, no meu sentir, decorre de um erro de interpretação em razão de uma
das características da linguagem: a ambiguidade, isto é, o uso de um mesmo termo para indicar
duas realizadas inteiramente distintas.
O atual Código Civil não define de forma expressa o vocábulo “compensação”, mas
os dois primeiros artigos abaixo do capítulo dedicado ao instituto da compensação assim
estabelecem:
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
O capítulo da compensação integra o Título III, que disciplina o “Adimplemento e
Extinção das Obrigações”. Já as obrigações em si (não podemos perder de vista que o crédito de
um corresponde à obrigação de outrem”) são disciplinadas noutros dispositivos.
Em suma, a compensação nada mais é que uma modalidade de extinção de
obrigações. Não se confunde com as obrigações em si.
No Código Civil de 1916, que claramente inspirou a formulação do Código Tributário
Nacional cinquenta anos depois em 1966, a estrutura jurídica é absolutamente a mesma, inclusive
em bases literais. Abaixo, seguem os dispositivos específicos da compensação:
CAPÍTULO VIII
DA COMPENSAÇÃO
Art. 1.009. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as
duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
Art. 1.010. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
7
O Código Tributário Nacional segue exatamente a mesma lógica, pois consta do rol
de modalidades extintivas do crédito tributário, vale dizer, em absoluto paralelismo com o Código
Civil, compensação é modalidade de extinção de obrigações recíprocas. Na seara tributária, uma
obrigação é a do particular de entregar dinheiro ao Poder Público, a outra obrigação é a do Poder
Público de lhe devolver aquilo que havia pago indevidamente.
Tal qual no direito civil, a compensação corresponde ao encontro entre duas
obrigações, mas não se confunde com nenhuma delas.
Só porque, em atos normativos sobre o tema, passou-se a designar, como
“declaração de compensação” ou “Dcomp” ou ainda “Per/Dcomp”, uma das formas de o particular
formalizar a extinção mediante o encontro de contas, mas também, em algumas situações, a
própria formalização da obrigação, todas as vezes que se usar uma dessas expressões se estará
referindo, não só ao encontro de contas, mas também à própria obrigação também formalizada
pelo mesmo instrumento em afronta a todo o amplo e histórico sistema de contencioso tributário
ao qual não são submetidas os questionamento acerca de declarações formuladas pelo próprio
particular?
Não creio.
Digo mais, a lei que remete às instâncias julgadoras o enfrentamento da “não-
homologação da compensação”, nem sequer usa as expressões designativas do documento
formal, em que também se pode formalizar (confessar) o débito perante o Fisco.
Essa competência consta dos §§9o e 10, art. 74, da Lei no 9.430/96. Abaixo, são
reproduzidos:
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Alguns poderiam aduzir que o direito de crédito do particular (que corresponde à
obrigação da Fazenda a restituir valores) está sob o crivo da DRJ e do CARF e, desse modo, faria
todo sentido que o direito de crédito da Fazenda (a obrigação do particular) também deveria se
submeter ao mesmo rito.
Esse argumento não pode prevalecer, pois o crédito da Fazenda formalizado pelo
próprio particular pela entrega de declarações não está, nem nunca esteve, sob o crivo dos órgãos
especializados de julgamento, enquanto os pedidos de restituição e de ressarcimento sempre
foram julgados pelo Carf e pelos antigos Conselhos de Contribuintes. Mesmo compensações
formalizadas por Dcomp, sem preenchimento de PER, tem por pressuposto um PER apresentado
anteriormente ou substancialmente um pedido de restituição (reconhecimento do direito de
crédito do particular) consubstanciado na própria Dcomp.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
8
Aliás, a competência para julgamento da homologação de compensações sempre
foi definida em função da natureza do crédito, nunca pela natureza do débito. Isso consta em
todos os regimentos do CARF, desde o primeiro até o atual, assim como nos regimentos dos
antigos Conselhos de Contribuintes. Isso porque não compete ao CARF julgar débitos declarados,
mesmo originariamente em Dcomp.
Reiteramos que nenhuma forma de constituição do crédito tributário pelo próprio
sujeito passivo (a chamada legalmente “confissão de dívida”) jamais foi trazida ao contencioso.
Isso é estrutural (diz respeito a todas as formas de constituição, como DCTF, antigas DIRPJ, DIRPF,
pedidos de compensação, etc.) e uniforme no tempo.
Ora, para afirmarmos que uma regra subverte essa estrutura abrangente e perene
no tempo, teria que haver texto expresso, claro, redigido “com todas as letras”. É por essa razão
que existe a máxima hermenêutica de intepretação literal das regras excepcionais. Isso não
significa que basta ser alfabetizado para interpretar as disposições legais que versem sobre
normas de especiais, mas sim que tais regras devem constar de “texto literal”. Não há regras
especiais implícitas. Devem ser todas expressas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial para, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário à pretensão da
recorrente. A maioria do Colegiado decidiu reafirmar os fundamentos prevalentes desde o
precedente no 9101-004.767, devendo ser considerada, também, a evolução dos debates assim
descrita na declaração de voto desta Conselheira no Acórdão no 9101-005.113:
Acompanho a I. Relatora em suas conclusões, pela negativa de provimento ao
recurso especial da PGFN, mantendo o entendimento expresso na reunião de
julgamento anterior àquela em que pautado, pela primeira vez, o presente
processo.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
9
Recordo, porém, que nessa ocasião, em 3 de junho de 2020, ao se manifestar em
face de recurso especial interposto pela PGFN em circunstâncias semelhantes, a I.
Relatora assim consignou no voto integrado ao Acórdão no 9101-004.890:
No caso dos autos o despacho decisório não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMP, ao seguinte fundamento:
Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o
valor informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo
informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
26.001,93 Valor do saldo negativo informado na DIPJ R$ 26.967,19".
O acórdão recorrido observou que o contribuinte recebeu intimação de que
o saldo negativo informado no Per/DComp diferia do saldo negativo
informado na DIPJ, e solicitava que retificasse a DIPJ correspondente ou
apresentasse Per/DComp retificador indicando corretamente o valor do
saldo negativo apurado no período. Na ocasião, foi-lhe concedido o prazo
de vinte dias para adoção das providências cabíveis. Contudo, como a
contribuinte manteve-se inerte, a compensação não foi homologada.
Compreendo que a ausência de retificação da declaração no contexto acima
não pode resultar em não homologação da compensação pleiteada eis que,
em essência, o despacho decisório apurou apenas uma discrepância entre
valores de declarações mas afirmou, em essência, que todo o valor
pleiteado na DCOMP foi declarado como saldo negativo na DIPJ. O único
problema é que o saldo negativo declarado na DIPJ seria um pouco maior.
O Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de a própria autoridade
administrativa retificar de ofício erros contidos na declaração do sujeito
passivo e apuráveis pelo seu exame (Artigo 147, § 2o Os erros contidos na
declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela
autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”). Mas o fato
de a unidade de origem poder reconhecer o erro quando da realização da
cobrança do débito não significa que tal proceder seja de competência
exclusiva daquela autoridade.
A manifestação de inconformidade está inserida no rito do Decreto
70.235/1972 e, assim como a turma do CARF tem competência para
cancelar um débito indevidamente lançado em auto de infração,
compreendo que ela também a tem para cancelar um débito erroneamente
confessado em DCOMP. Em ambos os casos, estamos no contexto do
processo administrativo fiscal e, portanto, no mesmo âmbito de um
procedimento de determinação de créditos tributários da União.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
10
A questão foi brilhantemente exposta pela Conselheira Edeli Pereira Bessa
em sua declaração de voto no acórdão 9101-004.642, de 15 de janeiro de
2020, que reproduzo abaixo e adoto como razões complementares de
decidir.
Em síntese, a DCOMP é ato complexo por meio do qual o sujeito passivo
afirma a existência de um direito creditório e também confessa um débito
perante o fisco. Por consequência, a decisão em que a autoridade analisa
tal compensação (o despacho decisório) também tem conteúdo complexo,
afirmando tanto a existência ou inexistência do direito creditório declarado
pelo contribuinte, quanto a exigibilidade (total ou parcial) do débito
compensado. Quando o sujeito passivo apresenta manifestação de
inconformidade para contestar a não-homologação, total ou parcial, da
compensação, seguindo o rito do segundo o rito do Decreto 70.235/1972,
ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de não homologação, sendo
as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado competentes para apreciar os seus argumentos seja no
aspecto do crédito quanto do débito.
In verbis, a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
(...)
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da instauração do
presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no
7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
11
compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no
registro da Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal que já
tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de
parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação
pela
autoridade
administrativa
serão
considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os
efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
12
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-
lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência
do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o
débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado
o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade
caberá
recurso
ao
Conselho
de
Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que
tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se
no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente
ao débito objeto da compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se
aplica às hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejei)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no
66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a
conferir caráter extintivo à DCOMP, impedindo a exigência de débitos
nela informados antes de desconstituída a compensação mediante a
edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da DCOMP.
De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de
confissão de dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja,
por meio da DCOMP o sujeito passivo não só afirma a existência de
um direito creditório passível de compensação, como também
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
13
confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo,
declarando a inexistência total ou parcial do direito creditório, ou
mesmo a existência do direito creditório, mas sempre restabelecendo
a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo como
decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual
inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em
regra, se prenderá a aspectos do direito creditório informado na
DCOMP, ou a critérios para sua atualização e imputação, muito
embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação1. Contudo, fato é que o ato de
não-homologação não só nega a existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos
compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite,
genericamente, que o sujeito passivo apresente manifestação de
inconformidade
para
contestar
a
“não-homologação
da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito

1 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham sido
encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação dada pela Lei
no 13.670, de 2018)
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
14
creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito
compensado. Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere
suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem
demandar,
para
tanto,
contornos específicos
dos
recursos
administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no
7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no
art. 110, apresentar manifestação de inconformidade contra
a não homologação da compensação (Lei no 9.430, de 1996,
art. 74, § 9o, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 10,
incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que
tratam o caput e o § 1o obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste Regulamento), e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
débito objeto da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74,
§ 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações presentes
desde a Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, para cancelamento
de DCOMP pelo sujeito passivo. De fato, a Instrução Normativa SRF
no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição do ato de não-
homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de
Ressarcimento e de Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a
partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
a apresentação à SRF de documento retificador gerado a
partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do
Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação
apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em que
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
15
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento
e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e
59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada
a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) somente será admitida na
hipótese
de
inexatidões
materiais
verificadas
no
preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada
a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) não será admitida quanto
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito
passivo que desejar compensar o novo débito ou a diferença
de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Art.
60.
Admitida
a
retificação
da
Declaração
de
Compensação, o termo inicial da contagem do prazo previsto
no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não
altera a data de valoração prevista no art. 28, que
permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de
Ressarcimento e de Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido
de Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
16
Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário
(papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o
qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o
Pedido de Ressarcimento ou a compensação se encontre
pendente de decisão administrativa à data da apresentação
do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração
de Compensação será indeferido quando formalizado após
intimação
para
apresentação
de
documentos
comprobatórios da compensação. (negrejei)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a
retificação ou cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito
passivo, inclusive no que se refere ao cômputo tardio de débitos
originalmente não compensados. Em momento algum afirma
irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o
despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação, caso a pretensão seja de
cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é
possível enquanto a declaração se encontra pendente de decisão
administrativa, e se não destinada à inclusão de débito antes não
compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da
compensação. Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-
se pela não-homologação ou não-declaração da DCOMP, as
alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por
meio dos recursos administrativos previstos contra aqueles atos
administrativos e avaliadas pelas autoridades competentes para seu
julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as
orientações
atualmente
vigentes
acerca
de
retificação
ou
cancelamento de DCOMP, nos termos da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO
DE REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de
compensação gerados por meio do programa PER/DCOMP
deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
17
documento retificador gerado por meio do referido
programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do
pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
declaração de compensação apresentados em formulário,
nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo
sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para
posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento
ou o pedido de reembolso e a declaração de compensação
poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada
por meio do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário será admitida somente na hipótese
de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada
por meio do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário não será admitida quando tiver por
objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da declaração
de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que
desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito
deverá apresentar à RFB nova declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento
do valor do débito compensado, as informações da
declaração de compensação retificadora serão comparadas
com
as
informações
prestadas
na
declaração
de
compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas
hipóteses em que a declaração de compensação retificadora
for apresentada à RFB:
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
18
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de
compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na
declaração retificadora, desde que o período de apuração do
débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de
compensação, o termo inicial da contagem do prazo previsto
no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da declaração
de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não
altera a data de valoração prevista no art. 70, que
permanecerá sendo a data da apresentação da declaração de
compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido
de ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração
de compensação poderá ser requerido, pelo sujeito passivo,
mediante pedido de cancelamento gerado por meio do
programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição,
do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
declaração de compensação apresentados em formulário,
nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo
sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado
ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento
ou o pedido de reembolso e a declaração de compensação
poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de
compensação também não serão admitidos quando
formalizados depois do prazo de homologação tácita da
compensação.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
19
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa,
para fins do disposto neste Capítulo, a declaração de
compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual
o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do
despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a
compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
(negrejei)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso
de forma ou fraude na apresentação de DCOMP2, os parâmetros de
espontaneidade presentes no Decreto no 70.235/723 e no CTN4 foram

2 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656,
de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§
2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

3 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
20
incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade de o
sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o
procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para
fins de exclusão da responsabilidade por infrações, as condutas de
retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido
intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da
compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se
inexistente, será cobrado apenas porque o sujeito passivo não
pleiteou o cancelamento da DCOMP antes de ser intimado para
apresentação de documentos comprobatórios da compensação. A
legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo
permanece sendo obrigação decorrente de lei, e dependente da
ocorrência do fato gerador e da sua regular constituição, para ser
exigível5. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no contencioso
administrativo especializado quando há recurso administrativo
previsto em lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o
recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão
quanto à existência do débito compensado no âmbito do litígio em
torno do ato de não-homologação da compensação, conduziria não

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
4 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
5 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
21
só à conclusão de que deveriam ser analisados eventuais argumentos
do sujeito passivo acerca da existência do direito creditório, como
também resultaria na situação de, caso revertida a não-
homologação, surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação,
por compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito
passivo à inauguração de um novo procedimento para recuperação
deste crédito, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo
sujeito passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de
inexistência ou excesso de débito compensado, poderia ser
veiculada, por exemplo, em momento no qual a desconstituição do
valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial,
dado este ter o fato gerador do tributo como referencial para
definição do seu termo inicial, enquanto o prazo para não-
homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, e a compensação pode ser
declarada anos depois da ocorrência do fato gerador do débito
compensado. Todavia, estas circunstâncias devem ser aferidas e
enfrentadas em cada caso concreto6, e não podem ser invocadas
para excluir pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer
possibilidade de discussão administrativa acerca do débito
compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato
de não-homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de
questionar administrativamente este ato segundo o rito do Decreto
no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado são competentes para
apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência
do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles
se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
(...)
No caso dos autos, o valor utilizado na DCOMP se revelou menor do que o
valor reconhecido na DIPJ, de forma que teria sido possível, inclusive, que a
turma a quo tivesse já procedido à homologação da compensação
pleiteada. Não obstante, trata-se de recurso da Fazenda Nacional e também

6 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, díspõe que o direito de o sujeito passivo pleitear a
retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele
ao qual se refere a declaração.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
22
o contribuinte, em sede de contrarrazões, pede apenas a manutenção do
acordão recorrido.
Nesse contexto, é de se manter a decisão recorrida, que determinou seja
apreciada a liquidez e certeza do direito creditório, devendo os autos para
tanto retornarem à unidade de origem.
Diante disso, propus a seguinte ementa para o presente julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto
70.235/1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes para apreciar todos os
argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles
se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
Observo que, colocada a questão em votação, a maioria do Colegiado
acompanhou esta Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido a
fundamentação exposta na declaração de voto infra. A ementa final reflete
tal ajuste.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer o recurso especial e, no
mérito, nego-lhe provimento.
E, naquela ocasião, esclareci, nos termos a seguir transcritos, que outros eram
meus fundamentos para rejeitar a argumentação deduzida pela Fazenda Nacional,
visto minha declaração de voto acima referida, também reproduzida no voto
condutor do Acórdão no 9101-004.767, ter sido expressa em outro contexto:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de negar provimento ao
recurso especial da PGFN, mas sob outros fundamentos, especialmente
porque, embora minha declaração de voto firmada no Acórdão no 9101-
004.642 permita a interpretação aqui exposta, ela foi proferida em face de
litígio quanto à possibilidade de retificação de débitos liquidados mediante
DCOMP, e não do crédito utilizado em compensação, como verificado no
presente caso.
A PGFN defende não ser possível qualquer retificação na DCOMP depois de
proferida decisão administrativa acerca da compensação declarada. O
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
23
Colegiado a quo, por sua vez, admitiu as justificativas apresentadas pela
Contribuinte em face do despacho que não homologara sob o fundamento
de que o saldo negativo de IRPJ informado em DCOMP (R$ 26.001,93)
diferia daquele informado em DIPJ (R$ 26.967,19), e determinou o retorno
dos autos à Unidade de origem para verificação de sua regularidade.
Em tais circunstâncias, de fato, não é válido invocar as restrições
normativas à retificação da DCOMP porque, como exposto por esta
Conselheira no Acórdão no 9101-004.642, elas se dirigem, apenas, à
retificação espontânea e indicam que, uma vez apreciada a compensação
declarada, suas alterações devem ser veiculadas por meio dos recursos
administrativos previstos contra os atos que recusam homologação às
DCOMP, sujeitando-se a avaliação pelas autoridades competentes para seu
julgamento.
Para além disso, no caso sob exame a Contribuinte sequer retificou o
crédito informado em DCOMP. Sua ação, na verdade, foi afirmar a validade
do saldo negativo informado em DIPJ, cuja retificação, inclusive, é anterior
ao despacho decisório de não-homologação da DCOMP, muito embora
ainda indicando valor superior ao utilizado em DCOMP. É possível, inclusive,
que esta retificação tenha sido promovida em razão da intimação que lhe
foi originalmente dirigida para regularização do descompasso entre os
créditos informados em DIPJ e DCOMP, mas sem que ela compreendesse a
necessidade de compatibilização não só as parcelas componentes do
crédito, mas também o seu valor final.
Em situações mais graves de inexatidão material, como aquelas decorrentes
da indicação, em DCOMP, de pagamento indevido ou a maior de estimativa
quando o pretendido era a compensação de saldo negativo, esta Turma
tem reiterado seu entendimento favorável à correção, como são exemplos
o Acórdão no 9101-002.203, de 02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-
003.150, de 05/10/2017, que o cita, e cujo voto condutor, de lavra da
Presidente e Conselheira Adriana Gomes Rêgo, é a seguir transcrito:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando
indébito oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não
homologou a compensação, sob o fundamento de que o pagamento
apontado estava devidamente afetado a crédito tributário
confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou
que errou quando preencheu a correspondente declaração de
compensação, pois o crédito que dispõe surge na apuração do saldo
negativo do tributo, pelo que deveria ter apontado o seu crédito
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
24
como sendo de natureza de saldo negativo e não de pagamento
indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no
preenchimento da declaração, mas entendeu que essa alegação de
erro poderia ser suscitada em sede de manifestação de
inconformidade e, como não há vedação legal para tal retificação,
pois somente é feita por instrução normativa da RFB, decidiu por
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para verificação
se de fato houve o erro no preenchimento da declaração, como
também que se verificasse “eventuais compensações posteriores com
o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta
Câmara Superior reforme a decisão recorrida, impedindo a superação
do alegado erro na declaração de compensação, por considerar essa
superação como uma inadmissível inovação do pedido de
compensação. Para tanto, o recorrente cita a legislação pertinente e
apresenta sua interpretação, pela qual o pedido de compensação
deve ser apreciado, exclusivamente, nos limites da declaração de
compensação apresentada pelo contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos
artigos 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o,
caput, e seus incisos V e VI, do referido artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre pendente
de decisão definitiva na esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da
Receita Federal SRF, ainda que o pedido se encontre pendente
de decisão definitiva na esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo
74 da Lei no 9.430, de 1996, ao contrário do sugerido pela
Recorrente, não trata da hipótese de inexatidão material do pedido
originário. Aliás, como bem destacado pela decisão recorrida, inexiste
óbice a essa retificação, na lei.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
25
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a
retificação da declaração de compensação, embora limite essa
prerrogativa do contribuinte ao tempo em que a declaração está
pendente de decisão administrativa, conforme a referida IN SRF no
460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a
seguir transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a
posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados
pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e, no
que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) somente será admitida na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento
do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) não será admitida quanto tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções
normativas que se sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e
59 da IN SRF no 600, de 2005; arts. 77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de
2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB no 900, de 2012, e 107, 108 e 109 da
IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais
ao direito de retificar decorrem do fato de não se querer permitir que
as compensações sejam alteradas a todo instante, ou seja, a RFB
expede um despacho denegatório e na sequência, o sujeito passivo
altera o seu pedido, e assim sucessivamente, tornando a atividade
administrativa de homologação algo sem fim.
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial,
conceber, uma vez identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira
oportunidade de defesa, que a não homologação decorreu de um
erro que cometera, que ele não possa aduzir e demonstrar que
cometera uma inexatidão material.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
26
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi
apreciada em processo similar, quando foi prolatado o Acórdão no
9101-002.203, de 02/02/2016, relatado pelo Conselheiro Rafael Vidal
de Araujo, cuja decisão unânime foi no sentido de superar o erro na
declaração e apreciar o direito material. Naquela ocasião, foi adotada
a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E
SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma
primeira negativa por parte da administração tributária (DRF
de origem), não pode gerar um impasse insuperável, uma
situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo. Tal interpretação
estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal. Não há como
acolher a idéia de preclusão total, sustentada no
entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma
nova compensação por vias indiretas, dentro do processo,
especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que
ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo
negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-
calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não
examinar as informações que pretendiam justificar as
divergências entre DCOMP e DIPJ, sustentando seu
entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho
decisório, óbice que nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da
Delegacia de Julgamento, o processo deve retomar àquela
fase, para que se examine o mérito do direito creditório e das
compensações pretendidas pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial
da Procuradoria e negar o seu provimento, mantendo-se a decisão
recorrida que foi no sentido de que o processo retorne à unidade
competente da Receita Federal do Brasil para verificação quanto à
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
27
procedência do erro alegado, bem como quanto ao efetivo direito
creditório.
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-Conselheiro
Rafael Vidal de Araújo expostas no voto condutor de outra manifestação
unânime desta Turma naquele sentido, objeto do Acórdão no 9101-
002.903, proferido em 08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais
"normalmente" não configuram mesmo objeto de restituição, e nem
de compensação direta com outros tributos. O que se restitui ou
compensa, via de regra, é o saldo negativo, a menos que o
recolhimento da própria estimativa se caracterize, desde aquele
primeiro momento, como um pagamento indevido ou a maior que o
devido, levando em conta o valor que seria devido a título da própria
estimativa, conforme o regime adotado pelo contribuinte para o seu
cálculo (receita bruta ou balancete de suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi
objeto de longa controvérsia. Contudo, conforme mencionado acima,
a matéria foi definitivamente solucionada pelo CARF, nos termos da
Súmula CARF no 84.
Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão recorrido
realmente admitiu uma inovação/mudança do direito creditório no
curso do processo administrativo, caracterizadora de ilegalidade.
Conforme o despacho de admissibilidade do recurso, contrariamente
ao acórdão paradigma, o acórdão recorrido admitiu indiretamente tal
situação na medida em que reconheceu a possibilidade de apuração
de indébito de saldo negativo da IRPJ com base em Dcomp cujo
direito creditório indicado foi pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é
incomum a ocorrência de processos em que pedidos de
restituição/compensação de IR/fonte ou IRPJ/estimativa são
examinados (inclusive pelas DRF e DRJ da Receita Federal) na ótica de
sua repercussão no resultado final do período, como elementos que
contribuem para a formação de saldo negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas
representam antecipações do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no
encerramento do ano, as antecipações se convertem em pagamento
definitivo. Por outro lado, se houver prejuízo fiscal, ou ainda se as
antecipações superarem o valor do tributo devido ao final do
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
28
período, fica configurado o indébito, a ser restituído ou compensado
(ainda que somente a partir do ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título de
estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período
(ano-calendário), e que embora a contribuinte tenha indicado como
crédito a ser compensado nestes autos apenas a estimativa de
dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual
(2004) e ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria
restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com
contextos fáticos semelhantes ao presente, os contribuintes, na
pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e certeza do
indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento
(DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de
indicarem o saldo negativo constante da DIPJ.
Tais considerações levam a perceber que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo
negativo final, não pode ser obstáculo ao pleito da contribuinte.
O que houve no presente caso não foi mudança de direito creditório,
mas sim indicação da parte, e não do todo, o que não pode
prejudicar a caracterização do indébito, porque mesmo no caso de se
verificar direito creditório decorrente da estimativa em si (parte),
caberia examinar aspectos da apuração do ajuste anual (todo).
É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma
determinada estimativa, esse excedente pode ser necessário para a
quitação de ajuste, e isso resulta na sua indisponibilidade para fins de
restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam relação
de parte e todo, com elementos constitutivos comuns.
Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de restituição/
compensação de pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia, até a edição da
Súmula CARF no 84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que foi
adotada nestes autos, era de que a lei não permitia a
restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título
de estimativas mensais, mas apenas do saldo negativo formado por
elas.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
29
Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes autos,
procuravam demonstrar que as estimativas (com seus excedentes)
eram suficientes para a formação de saldo negativo.
Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro fundamento,
que era a impossibilidade de modificar o direito creditório. Ocorre
que essa modificação era motivada justamente porque a Receita
Federal se recusava a restituir/compensar pagamentos indevidos ou
a maior a título de estimativa, o que restou afastado pela referida
Súmula CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido,
corretamente, admitiu a possibilidade de formação de indébito,
passível de restituição/compensação, pelo pagamento indevido ou a
maior a título da estimativa mensal referente ao mês de
dezembro/2004, ao mesmo tempo em que também reconheceu a
possibilidade de formação de indébito de saldo negativo neste
mesmo ano, e determinou o retorno dos autos à unidade de origem
para que ela se pronunciasse sobre o valor do direito creditório
pleiteado e sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento indevido
ou a maior, seja como excedente mensal disponível (estimativa), seja
como excedente anual que engloba a estimativa (saldo negativo), a
compensação deverá ser homologada, no limite do crédito que assim
for reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da
PGFN quanto à primeira divergência, suscitada em relação ao fato de
o crédito indicado no Per/Comp decorrer de pagamento indevido ou
a maior a título de estimativa mensal, e de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso quanto à segunda divergência, relativa à questão da
inovação/ mudança do direito creditório no curso do processo
administrativo, mantendo o que restou decidido no acórdão
recorrido.
No presente caso, depois de afirmar em manifestação de inconformidade
que, apesar do erro cometido no preenchimento das declarações, o saldo
negativo de IRPJ utilizado em compensação correspondia ao que informado
em DIPJ retificadora, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
demonstrando que as retenções informadas em DIPJ retificadora anterior
ao despacho decisório de não-homologação eram corroboradas por
informes de rendimento juntados aos autos.
Em tais circunstâncias, a falta de retificação da DCOMP antes do despacho
decisório não pode representar óbice à verificação da liquidez e certeza do
direito creditório cujas provas foram carreadas ao longo do processo
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
30
administrativo. Apenas que o crédito utilizado em compensação deve ficar
limitado ao montante informado em DCOMP.
Assim, não merece reparos o acórdão recorrido que, resguardando o direito
da Contribuinte de utilizar o crédito declarado na aludida Per/Dcomp, deu
provimento parcial ao recurso voluntário para que seja apreciada a liquidez
e certeza do direito creditório, devendo os autos retornarem à Unidade de
origem.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
Como a I. Relatora restou vencida em seus fundamentos, a ementa daquele
julgado foi definida em razão da minha declaração de voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Cumpre à autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no
sentido de que incorreu em erros de preenchimento da Declaração
Compensação - DCOMP.
Nesta oportunidade, a I. Relatora inova em seus fundamentos, deixando de citar
meu voto no Acórdão no 9101-004.642, mas ainda assim adota suas premissas no
sentido de que as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes para revisar não só créditos, mas
também débitos informados em DCOMP, dado que esta representa ato complexo,
por meio do qual o sujeito passivo afirma a existência de um direito creditório e
também confessa um débito perante o fisco. Observa, assim, que na apreciação
dos recursos processados segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, tais
entes julgadores seriam competentes para examinar os argumentos do sujeito
passivo seja no aspecto do crédito quanto do débito. E, sob esta ótica, a I. Relatora
indica a seguinte ementa para este julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E, SENDO O CASO,
RETIFICAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo administrativo
fiscal, procedimento que visa à “determinação e exigência dos créditos
tributários da União” (art. 1o do Decreto 70.235/1972). Nesse contexto,
admite-se a reforma da declaração de compensação (DCOMP), sob
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
31
alegação de erro de preenchimento, mesmo após a ciência do despacho
decisório.
Diante de tal manifestação, registro minha discordância por esta inferência
expressa na ementa, dado o entendimento manifestado no voto que declarei no
Acórdão no 9101-004.642, e também no voto condutor do Acórdão no 9101-
004.767, não se pautar na equivalência entre o processo administrativo em sede
de compensação e o processo administrativo de determinação e exigência de
créditos tributários.
A conclusão de que as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo
especializado
são
competentes,
também,
para
apreciar
questionamentos acerca do débito compensado, está fundamentada na legislação
de regência do contencioso administrativo constituído em torno de compensação
declarada pelo sujeito passivo, em especial o art. 74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, e o Decreto no 7.574, de
2011. Minha argumentação, assim, somente se reporta ao Decreto no 70.235, de
1972, como rito tomado por empréstimo para processamento dos recursos
previstos nos primeiros dispositivos citados.
Destaco, aliás, que o Decreto no 7.574, de 2011, como consignado em sua
ementa, se prestou a regulamentar não só o processo de determinação e de
exigência de créditos tributários da União, como também, outros processos que
especifica, e neste intento tratou, sob títulos distintos, o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União e os processos de
reconhecimento de direito creditório. E é neste segundo título que se insere o art.
119, regra interpretada, nos votos citados, como não limitativa da competência
das
autoridades
julgadoras
integrantes
do
contencioso
administrativo
especializado no que diz respeito a alegações de inexistência ou excesso do débito
compensado.
Logo, referidos votos afirmam que o débito compensado pode ser objeto de discussão no
processo administrativo de reconhecimento de direito creditório, e não de determinação e
exigência de créditos tributários da União.
Discordo, assim, do entendimento expresso pela I. Relatora, inclusive porque, na
minha visão, essa conclusão contraria o que dispõe o Decreto no 7.574, de 2011.
Acrescento, ainda, que o exame de alegações quanto à inexistência total ou
parcial do débito compensado decorre de pedido de retificação da dívida
confessada pelo sujeito passivo ao apresentar a DCOMP, e assim se distingue
substancialmente do contencioso instaurado em face de ato administrativo de
determinação e exigência de crédito tributário. A regra no processo de
reconhecimento de direito creditório é o litígio se circunscrever à determinação
do direito creditório afirmado pelo sujeito passivo, porque o débito compensado
foi confessado. Apenas excepcionalmente surgem alegações quanto a erro na
informação do débito confessado, e ainda no que se refere à sua transcrição na
DCOMP, apenas transversalmente envolvendo aspectos de sua determinação. Já
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
32
no âmbito dos processos de determinação e exigência de crédito tributário, o
litígio se circunscreve ao ato administrativo de lançamento, à imposição da
autoridade fiscal quanto ao valor devido, à penalidade aplicável e à sua
exigibilidade. Significa dizer que a determinação e a exigência são o objeto do
processo administrativo instaurado para discussão de autos de infração e
notificações de lançamento de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil lavrados contra o sujeito passivo, diversamente do processo de
reconhecimento de direito creditório, cujo objeto é o crédito afirmado pelo
sujeito passivo e, eventualmente, o débito por ele confessado como extinto por
compensação.
[...] (destaques do original)
Nestes termos, o acórdão recorrido deve ser reformado na parte em que concorda
com a negativa de apreciação, pela autoridade julgadora de 1a instância, da alegação de erro de
preenchimento da DCOMP não homologada, vez que tal erro teria ocorrido na informação do
débito compensado. Como o ato de não-homologação não só pode negar a existência, suficiência
ou disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos compensados, mas também
afirmar a exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo, e o art. 74,
§9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite,
genericamente, que o sujeito passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a
“não-homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, e
sem excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado, para além de conferir, no
subsequente §11, suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, os colegiados do
contencioso administrativo especializado não podem negar apreciação a manifestação de
inconformidade ou recurso voluntário que veicule alegação de erro na informação do débito
compensado.
A Contribuinte, por sua vez, pleiteia em recurso especial que seja aqui replicado o
dispositivo do acórdão paradigma no 9101-004.767, nos seguintes termos:
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido deve
ser reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos
autos para manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à
inexistência do débito compensado, como também, caso esta alegação não se
confirme, quanto às justificativas apresentadas pela Contribuinte acerca da não
localização do DARF que originara o indébito compensado. Contudo,
considerando que o Colegiado a quo endossou a negativa de competência antes
deduzida pela autoridade julgadora de 1a instância, a esta devem ser remetidos
os autos para a apreciação das alegações da Contribuinte
Mas isto para que nesta instância especial seja reconhecida a a nulidade do v.
acórdão proferido pela 1a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento, por não terem sido
apreciados os argumentos e documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.226 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.902699/2012-43
33
Complementar, acerca dos erros formais cometidos na transmissão dos PER/DCOMP em questão,
relativamente aos débitos indicados para compensação.
Como consignado no precedente no 9101-004.767, antes do excerto citado pela
Contribuinte:
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das
alegações da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível,
nesta instância especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de
nulidade do acórdão recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo
para nova apreciação do recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da
mesma decisão ora questionada.
No presente caso, a Contribuinte havia arguido a nulidade da decisão de 1a
instância que deixar de apreciar Manifestação de Inconformidade Complementar, na qual foram
alegados os erros na informação dos débitos compensados, inclusive reportando decisão da
DEINF/SP acerca das repercussões de tais erros. O Colegiado a quo rejeitou esta arguição
apontando que a referida decisão DEINF não trata do crédito relativo a esta lide, mais à frente
afirmando a incompetência do CARF de apreciar os erros alegados.
Diante do exposto, cabe reconhecer aqui, apenas, o direito de a Contribuinte ver
sua alegação apreciada nas instâncias administrativas em que foram deduzidas.
Estas as razões para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte, com retorno dos autos à DRJ para apreciação da alegação de erro nos débitos
informados, examinando o mérito do pedido trazido desde a Manifestação de Inconformidade
Complementar.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 811
DF CARF MF
Original